Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-23.2016.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001564-23.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), Associacão dos Produtores de Soja e Milho Do Estado de Mato Grosso - APROSOJA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ACOLHEU PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU AOS RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECRETO ESTADUAL REGULAMENTADOR DE LEI DE AGROTÓXICOS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO PARCIAL DO DECRETO POR LEI ESTADUAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DAS ASSOCIAÇÕES PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública pretendendo a anulação do Decreto Estadual nº 1.651/2013, que revogou o Decreto Estadual nº 1.362/2012, ambos regulamentadores da Lei Estadual nº 8.588/2006, que dispõe sobre agrotóxicos no Estado de Mato Grosso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade dos artigos 35 e 36 do decreto, determinando a repristinação dos dispositivos anulados.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de prova pericial; (ii) é possível a anulação integral do decreto por meio de ação civil pública sob alegação de retrocesso ambiental; (iii) é cabível o efeito repristinatório em ação civil pública.

III. Razões de decidir

3. Afastou-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria de fundo demonstrada no mérito, a causar a improcedência da Ação Civil Pública, independe da produção de demais provas.

4. Reconheceu-se a impossibilidade de utilização da ação civil pública como substitutiva de ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que a pretensão ministerial visava declarar a inconstitucionalidade do decreto com efeitos erga omnes, prática vedada pela jurisprudência consolidada.

5. Verificou-se que a anulação integral do decreto resultaria em ausência de regulamentação da legislação sobre agrotóxicos, configurando verdadeiro retrocesso ambiental, contrário ao princípio da vedação ao retrocesso na preservação ambiental.

6. Constatou-se que o efeito repristinatório não é cabível em ações civis públicas, sendo regra aplicável apenas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conforme dispõe o artigo 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

7. Registrou-se a superveniência da Lei Estadual nº 12.859/2025, que revogou parcialmente o Decreto Estadual nº 1.651/2013, especificamente quanto aos artigos 35 e 36, acarretando perda parcial do objeto da demanda no tocante às margens mínimas para aplicação de defensivo agrícola.

IV. Dispositivo e tese

8. Negou-se provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e foram providos os recursos do Estado de Mato Grosso e das Associações, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.

Tese de julgamento:

"1. Na hipótese de a matéria abarcada no mérito recursal independer de demais dilação probatória, resta prejudicado o cerceamento de defesa.

2. A ação civil pública não pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucionalidade de decreto com efeitos erga omnes.

3. A anulação integral de decreto regulamentador sem previsão substitutiva configura retrocesso ambiental vedado pelo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 2º, § 3º; Lei Estadual/MT nº 8.588/2006; Lei Estadual/MT nº 12.859/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1773928/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 20.06.2022; TJMT, N.U 1001295-44.2019.8.11.0087, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.09.2025; TJRS, AC 70083247866/RS, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, 2ª Câmara Cível, j. 19.02.2020.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1564-23.2016.8.11.0082

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
Estado de Mato Grosso
e outro pela
Associação dos produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso
e
Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão
, contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, a fim declarar a nulidade parcial do Decreto Estadual nº 1.651/2023, a repristinar os dispositivos anulados.

O Estado de Mato Grosso sustenta que, o decreto questionado não configura ato administrativo, mas norma geral e abstrata que regulamenta a Lei Estadual nº 8.588/2006, a se tratar de ato normativo secundário, e, por esta razão, não pode sofrer alteração por parte do Poder Judiciário.

Registra, também, que, a sentença desconsiderou estudo técnico elaborado por profissional qualificado, que concluiu pela distância de 45 (quarenta e cinco) metros para a pulverização de agrotóxicos, tendo o Estado, por precaução, dobrado para 90 (noventa) metros.

Nesta toada, requer a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos formulados sejam julgados improcedentes.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença não reconheceu a nulidade integral do decreto, a se limitar aos artigos 35 e 36 do respectivo Decreto Estadual, a permitir a manutenção de dispositivos que representam retrocesso ambiental.

Argumenta que, o Decreto nº 1.651/2013 configura verdadeiro retrocesso ambiental ao reduzir distâncias mínimas de 300 (trezentos) e 200 (duzentos) metros para 90 (noventa) metros, dispensar empresas da obrigação de implantar pátios de descontaminação e abolir a
Guia de Aplicação
.

Alega que, o decreto foi editado sem fundamento técnico específico para Mato Grosso, a se basear em pesquisa realizada em outro Estado, configurando ausência de motivação e finalidade válidas.

Sustenta violação aos princípios do desenvolvimento sustentável, da legalidade e do não retrocesso ambiental, a requerer a reforma da sentença para anular integralmente o Decreto Estadual nº 1.651/2013.

A Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (AMPA) e a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (APROSOJA), na qualidade de assistentes do Estado de Mato Grosso, alegam o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem oportunizar a realização de prova pericial requerida.

Sustentam que, a controvérsia envolve aspectos técnicos complexos que demandam conhecimento especializado, sendo insuficiente a análise apenas dos documentos apresentados.

Asseveram, também, a ausência de efeito repristinatório na sentença proferida em ação civil pública, pois tal efeito decorre apenas de ação direta de inconstitucionalidade.

Requerem, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos ventilados na exordial sejam julgados improcedentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 272922868, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo desprovimento dos demais recursos, a sustentar que a edição do Decreto Estadual nº 1.651/2013 representou violação ao princípio do não retrocesso ambiental, tendo sido editado sem motivação técnica adequada e específica para o Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o que foi mencionado no relatório, as Associações que litigam nos autos dispuseram que a Sentença é nula, em detrimento do cerceamento de defesa.

Relevante destacar que, embora os recorrentes elenquem este tópico como algo relativo ao mérito, é certo se tratar de uma prejudicial de mérito, já que sua verificação implica na anulação do ato sentencial, e implica em prejuízo na análise dos demais recursos.

Há de se fundamentar, ainda, que, na hipótese de se tratar de Ação Ordinária, em que se discutisse a aplicação de agrotóxico, ou em que se apura dano ambiental neste sentido, não há dúvidas de que se confirmaria o cerceamento de defesa.

Destarte, houve pedido dos recorrentes acerca da prova pericial, esta que foi indeferida. A dilação seria, realmente, imprescindível, já que se discute questão iminentemente técnica, qual seja, a distância segura para pulverização do agrotóxico.

Ocorre que, como será demonstrado no mérito, há questão que transcende o cerceamento de defesa, o que gera, inclusive, prejuízo na presente discussão.

É certo, então, que, há de se julgar por prejudicada a presente discussão, em alusão à conclusão do mérito dos recursos, que independe da produção de outras provas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
Estado de Mato Grosso
e outro pela
Associação dos produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso
e
Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão
, contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, a fim declarar a nulidade parcial do Decreto Estadual nº 1.651/2023, a repristinar os dispositivos anulados.

Assim como elencado no relatório, existem 3 (três) recursos, cada uma com suas respectivas individualidades e pontos de discussão, no entanto, estes serão analisados em conjunto, em face da conclusão que será alcançada.

Necessário realizar um introito, no intuito de que se entenda de forma plena a matéria em discussão.

Verifica-se que, o Ministério Público, por meio da presente Ação Civil Pública, tem por objetivo a anulação do Decreto Estadual nº 1.651/2013, este que revogou o Decreto Estadual nº 1.362/12.

Relevante registrar que, os referidos regulamentam a Lei nº 8.588/2006, que dispõe sobre o uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a aplicação, o destino final de embalagens vazias e resíduos, e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A argumentação principal se dá em razão de que o Decreto 1.651/2013 é um retrocesso à legislação ambiental, uma vez que prevê normais mais brandas às situações que abrandem a legislação estadual.

O juízo
a quo
, como regulado no ato sentencial, reconheceu que parte do Decreto realmente é nulo, a determinar a repristinação da norma anterior, a fazer valer a norma, supostamente, mais benéfica ao meio ambiente.

Neste sentido, foram interpostos os recursos de apelação já comentados.

Pois bem.

A partir destas considerações, é possível tecer fundamentações gerais, que são no sentido de desprover o recurso interposto pelo Órgão Ministerial, e o provimento dos outros apelos.

Isto se dá, pois, como mencionado, a intenção do Ministério Público é a
anulação
do Decreto Estadual nº 1.651/2013, no entanto, esta prática se revela indevida.

A celeuma introduzida pode ser resumida no princípio da proibição do retrocesso na preservação ambiental, que preconiza a impossibilidade da inovação legislativa para tornar a legislação ambiental mais permissiva.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPENSAÇÃO DE ÁREA. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL. TEMPUS REGIS ACTUM.

[...]

3. Assim, resta impossibilitada a aplicação retroativa do art. 15 da Lei n. 12.651/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova lei é inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância aos princípios de proibição do retrocesso na preservação ambiental e do tempus regis actum, a instituição da área de reserva legal, no caso dos autos, deve se amparar na legislação vigente ao tempo da infração ambiental.

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1773928 SP 2018/0270154-0, Data de Julgamento: 20/6/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/6/2022).

No caso, não há como se entrar no mérito de qual o Decreto mais benéfico, uma vez que, a anulação do Decreto vigente,
não faz com que a norma retroaja
, uma vez que a repristinação não é cabível, em regra.

O artigo 2º, § 3º, da LINDB, prevê:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

[...]

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

A repristinação só é uma regra em normativas constitucionais, consoante o entendimento consolidade em nossa jurisprudência, e doutrina, neste sentido, apenas por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, é possível se obter a repristinação da norma.

Ocorre que, esta prática não é aceitável em Ações Civis Públicas, já que esta não por ser utilizada como sucedâneo para ADIS, como já estabelecido de forma recorrente em nossa jurisprudência. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO INDIVIDUAL E REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVOS. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA UTILIZADA COMO SUBSTITUTIVA/SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

[...]

Significa dizer que não se trata o uso da ação civil pública de instrumento idôneo à fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, como tem admitido o Supremo Tribunal Federal, mas de sua utilização com a finalidade expressa de declarar a inconstitucionalidade parcial de dispositivos da legislação municipal que trata da prestação do serviço de transporte motorizado privado individual e remunerado de passageiros por aplicativos. Trata-se, pois, de demanda pública utilizada como substitutiva/sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Em síntese, considerando que a sentença prolatada na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes, não pode ser utilizada com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade da lei, ou seja, a ação civil pública não é meio apto como instrumento de controle de constitucionalidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

[...]

(TJ-RS - AC: 70083247866 RS, Relator.: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 19/2/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 3/3/2020).

A partir desta consideração, é certo que proceder à anulação do Decreto pretendido, significa deixar sem qualquer regulamentação à legislação que trata dos agrotóxicos, o que significa um completo retrocesso à norma ambiental, o que não pode ser admitido.

A única questão que seria passível de análise neste momento, é com relação à repristinação determinada no ato sentencial, contudo, esta questão perdeu seu objeto.

Isto se dá, pois, como noticiado pelas partes nos IDs nº 289009393 e 287548898, o Decreto Estadual nº 1.651/2013 foi parcialmente revogado, com relação à margem mínima para aplicação de defensivo agrícola (artigos 35 e 36 do mencionado Decreto), em face do advento da Lei Estadual nº 12.859/2025, que trouxe nova previsão a este ponto.

Nesta toada, não há como se apontar o acerto ou desacerto do ato sentencial, já que qualquer fundamentação seria inócua.

Relevante destacar, também, que, não há que se falar na perda integral do interesse de agir, em razão de que a legislação mencionada, não revogou
in totum
o Decreto Estadual nº 1.651/2013, sendo que ocorreu a derrogação tácita por parte da lei nova.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e
dou provimento
aos recursos interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelas
Associações
, a fim de julgar improcedentes os pedidos efetuados na exordial da Ação Civil Pública
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025